Tribunal: TJDFT
Processo: 0018723-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018723-20.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMBRÓSIO COML LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINT DO SITAF. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN), o "print” do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF não serve, por si só, para comprovar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, atraindo, por conseguinte, a incidência do prazo prescricional quinquenal (art. 156, inciso V c/c art. 174, caput, ambos do CTN) aplicado à espécie. Precedentes. 2. Na hipótese, a despeito de o ente distrital reconhecer que o crédito tributário foi constituído em 31/07/2002, falhou em demonstrar causa interruptiva ou suspensiva do interregno em comento. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, 1o, § 7o, da Lei 6.830/1980, 373, inciso II, 374, inciso VI, e 927, inciso III, todos do CPC, sustentando que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), que foram juntadas aos autos, são documentos públicos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEFAZ/DF), órgão público responsável pelo lançamento e administração dos créditos tributários, que goza do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, não dependendo de prova por parte da Fazenda Pública. Afirma que a presunção de legitimidade transfere o ônus da prova da invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Ressalta que é do contribuinte o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública, a fim de ilidir a presunção relativa. Defende, portanto, que as telas SITAF acostadas aos autos servem como documento comprobatório do parcelamento, apto a caracterizar o reconhecimento do débito fiscal e, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido, discorre sobre o Tema 527 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação da recorrida ao ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, 1o, § 7o, da Lei 6.830/1980, 373, inciso II, 374, inciso VI, e 927, inciso III, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que não restam demonstradas as razões de fato e de direito que devem embasar os atos administrativos, o que, por certo, confrontaria a própria necessidade de anuência do administrado aqui debatida, tampouco os requisitos pertinentes à sua forma, mesmo porque as informações são retiradas do Sistema Integrado de Tributação, constituído por lançamento de informações fornecidas por empresa contratada pela Administração para a coleta de dados. Assim, não há falar que tal documento possui atributo da presunção de veracidade e legitimidade, sob pena de vulneração do dispositivo normativo retromencionado. (...) assim, apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN), perfilho do entendimento de que o documento do SITAF não serve, por si só, para comprovar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, atraindo, por conseguinte, a incidência do prazo prescricional quinquenal (art. 156, inciso V c/c art. 174, caput, ambos do CTN) aplicado à espécie. Isto porque, a despeito de o apelante reconhecer que o crédito tributário foi constituído em 31/07/2002, falhou em demonstrar causa interruptiva ou suspensiva do interregno em comento, mesmo propondo a demanda apenas em 13/05/2008 (ID 55119387)” (ID 56927673). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 527 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025